Tribunal: TJMT
Processo: 1025460-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025460-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ROSANGELA APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 240.635.761-91 (RECORRIDO), RODRIGO VIDAL DA FONSECA - CPF: 545.174.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECORTES TEMPORAIS LEGISLATIVOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora, servidora pública estadual portadora de doença incapacitante, tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados antes da alteração legislativa que modificou as alíquotas de contribuição previdenciária; (ii) estabelecer a correta aplicação das normas vigentes, considerando as mudanças legislativas e os recortes temporais sobre a base de cálculo e alíquota da contribuição previdenciária.

2. A legislação estadual (LC 202/2004) previa uma alíquota de 11% sobre o valor que ultrapassasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para portadores de doença incapacitante até 21/08/2020, data de publicação da EC Estadual 92/2020, que reduziu a isenção para 14% sobre o valor que excedesse um salário mínimo.

3. Com a entrada em vigor da LC 700/2021, em 10/08/2021, a alíquota de 14% passou a incidir sobre o valor que superasse o teto do RGPS. Assim, é devido o ajuste da decisão para que sejam restituídos os valores descontados indevidamente até a vigência dessa nova norma.

4. A aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021 deve ser considerada na atualização dos valores devidos pela restituição.

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROSANGELA APARECIDA DE CASTRO MARTINS

contra decisão monocrática que proveu o recurso inominado interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
e julgou improcedente o pedido inicial.

Sustenta, em linhas gerais, o desacerto da decisão que deixou de considerar os recortes temporais relativos às alterações legislativas da matéria: “
Até 20/08/2020 = 11%, com isenção até o dobro do teto do regime geral De 11/08/2020 à 10/08/2021 = 14 % do que exceder um salário mínimo À partir de 10/08/2021 em diante = 14% com isenção até o teto do regime geral
”.

Nessas premissas, requer o provimento do recurso para seja mantida a restituição dos valores descontados sem previsão legal.

Tempestividade certificada.

Decurso
in albis
do prazo para ofertar contrarrazões (Id. 225110667).

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025460-83.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Polo Passivo

ROSANGELA APARECIDA DE CASTRO MARTINS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que proveu integralmente o recurso inominado do MT PREV, sob a justificativa de que foi desconsiderado os períodos temporais das alterações legislativas.

Vinga, em parte, a pretensão. Isso porque, de fato, a decisão agravada contextualizou toda a transição da normativa correspondente à contribuição previdenciária incidente sobre proventos do servidor público estadual, todavia, ao final, julgou improcedente o pedido inicial.

A questão também foi delineada pelo juízo
a quo
:

“[...]A parte autora é militar da reserva remunerada desde 28 de julho de 1998 e portador de doença incapacitante denominada NEOPLASIA MALIGNA DE PELE (CID: C 44) desde abril de 2017.

O Requerido contestou pedindo pela improcedência dos pedidos, tendo em vista a modificação legislativa estadual a partir da vigência da Lei Complementar n.o 700, de 2021, que alterou a redação do inciso IV e do § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual 202/2004.

[...]

O cerne da questão, portanto, consiste em definir se a parte requerente, portadora de doença incapacitante, tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019.

Nesse sentido, deve-se esclarecer que a Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou o aludido § 21, do artigo 40, da CF, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, no entanto, a proposta aprovada consignou que a revogação só teria efeito após a publicação de lei de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria.

[...]

Uma vez que ainda não havia a modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, com a alteração do disposto no artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, estabelecia-se a pertinência da concessão do benefício.

Contudo, na data de 10.08.2021, o Governo do Estado de Mato Grosso, publicou nova legislação (Lei Complementar n.o 700, de 09 de agosto de 2021), a qual

acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares n.o 202/2004 e 560/2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar n.o 128/2003.

In casu
, a contribuição previdenciária a incidir sobre as parcelas do benefício de aposentadoria a partir da publicação da Lei Complementar n.o 700/2021, deverá ser de 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS, tendo em vista que o beneficiário é portador de doença incapacitante, na forma da lei.

[...]

Entretanto, deverão ser restituídos os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, publicada em 10.08.2021, conforme os artigos 3o e 11. [...]

Portanto, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2o, inciso IV, da LC

202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% para os portadores de doença incapacitante, o

Requerente tem o direito à restituição dos valores descontados indevidamente até a data de

10/08/2021.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para:

I) Declarar que a contribuição previdenciária incidirá em 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo do teto do RGPS, tento em vista que a beneficiária é portadora de

doença incapacitante, a partir da publicação da Lei Complementar n.o 700/2021 que alterou a LC n.o 202/2004, art. 2o inciso IV.

II) CONDENAR o Réu a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de janeiro de 2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente a todo período que foi indevidamente cobrado até a data de 10.08.2021, assim como o demonstrativo de cálculo nos exatos termos da sentença. [...]. (Id. 199505731 – fls. 4/5).

As mesmas ponderações foram firmadas na decisão unipessoal, sendo necessário adequar o resultado aos próprios fundamentos e o pedido inicial, tendo em vista os marcos temporais até a atual norma vigente.

No entanto, ainda assim, há necessidade de retoque da sentença recorrida, pois o período abrangido na parte dispositiva é de janeiro de 2021 até 10.08.2021, não embargado nem objeto de recurso pela parte autora/agravante. A par disso, como ela mesmo reconhece, neste período não mais vigorava a previsão do dobro.

Confira-se trecho das razões do agravo:

“Nesse contexto, foram publicadas as seguintes normas relacionadas ao tema em debate pelo Estado de Mato Grosso. Em
21/08/2020, foi publicada a EC 92/2020 que referendou no Estado de Mato Grosso, a revogação do §21 da EC 103/2019, reduzindo o limite da isenção previdência que antes era o dobro do teto, passando para 14% do que ultrapassar o montante do salário-mínimo
. Destaca-se, portanto, que anteriormente a publicação da EC 92/2020, mantêm-se o dobro do teto, e considerando a sua publicação, reduz-se a isenção previdenciária para o limite estabelecido 14% do que ultrapassar o montante do salário-mínimo. Posteriormente, em 10/08/2021, foi publicada a EC 700/2021, a qual manteve a alíquota, de para 14%, mas, a base de cálculo, no entanto a isenção é até limite estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social (teto). Desta feita Excelências, verifica-se que o respeitável relator não levou em consideração tais questões, ficando claro que a decisão monocrática merece ser integralmente reformada.”

Dessa feita, razão assiste à parte agravante que deve considerado o recorte temporal, mas não como estabelecido na origem.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL E MILITAR INATIVO.
PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR DO QUE A DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Apenas no período de 19/12/2003 a 21/08/2020 o inativo, portador de doença incapacitante, terá como base de cálculo de sua contribuição à parte do seu benefício que ultrapassar o dobro do teto do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (cf. art. 40, § 21, da CF), eis que esse direito foi revogado pela EC 103/2019, referendada pela Emenda Constitucional Estadual 92/2020.

2. No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, com redação alterada pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto). Embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, não foi recepcionado pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020, razão pela qual não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo.

3. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas constitucionais e infraconstitucionais, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos portadores de doença incapacitante:
Período 1, [de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)]: não há incidência da contribuição previdenciária para os inativos por falta de regulamentação estadual; Período 2, [de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)]: há incidência de 11% sobre o benefício que ultrapassar a dobra do teto do benefício do Regime Geral; Período 3, [de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)]: há incidência de 14% sobre o benefício que ultrapassar um salário-mínimo.; Período 4, [a partir de 10/08/2021 (LCE 700/2021)]: há incidência de 14% sobre o benefício que ultrapassar o teto do Regime Geral.

4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1010300-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

4.
Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2o, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1009802-13.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - MOLÉSTIA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE) - IMPOSTO DE RENDA – ROL TAXATIVO - ARTIGO 6o, XIV DA LEI No 7.713/88 – ISENÇÃO DEVIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DAS LCs ESTADUAIS No 654/2020 E 700/2021 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 6o XIV da Lei no 7.713/88 prevê a isenção de Imposto de Renda para portadores de algumas doenças, por meio de rol taxativo, abarcando a comorbidade descrita nos autos.

2. A Emenda a Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2o, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/c Instrução Normativa no 01/2023 do MTPREV.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1009181-16.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Assim, no que tange ao capítulo da devolução, a sentença deve ser alterada para a incidência de 14% sobre o benefício que ultrapassar um salário mínimo.

Por outro lado, o recurso inominado também tratava dos consectários legais aplicados, não analisados ante a reforma para improcedência.

De fato, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu um novo regime de pagamentos dos precatórios, de vigência imediata, a dispor que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
” (art. 3o). Assim, a taxa SELIC compreende a correção monetária e os juros de mora.

Todavia, da análise do contexto cronológico (fatos anteriores ao viger da EC), também comporta um decote, vez que a aplicação deve fluir partir de 9/12/2021, momento em que ocorreu a edição da EC 113/2021. Até então os consectários devem observar os temas 810/STF e 905/STJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317.982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021.

3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (ii) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e
(iii) para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.

4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto.
Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

5. Agravo interno provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)

Ainda, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE VEÍCULO MUNICIPAL CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - MORTE DA VÍTIMA – CULPA DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – VALOR DA MORAL MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - PENSÃO MENSAL POR DANO MATERIAL – CABIMENTO - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT, N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS - BRIGA ENTRE ALUNOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL - LESÃO CORPORAL CONSTATADA - FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA - APELO DO PARTICULAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO MÉDICO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - APELO DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.o 113/2021 (TAXA SELIC) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

2. Não se justifica a majoração do quantum fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, quando se mostra proporcional e justo, observada a gravidade da conduta e do dano acarretado, sem esquecer que a indenização objetiva, precipuamente, a compensação pela dor sofrida e a sanção do causador do transtorno, sem, contudo, configurar fonte de lucro ao lesado.

3. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados. Sem a prova efetiva dos gastos despendidos com os tratamentos médicos e medicamentos, incabível se mostra o ressarcimento de supostos valores dispendidos.

4. Não sendo hipótese de sucumbência mínima e sendo ela recíproca, a imposição do ônus sucumbencial deve ser feita proporcionalmente aos litigantes, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

5. Sendo o Apelante Ente Público, a interposição de Recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5o, c/c 183 do CPC, retrata a sua intempestividade, restando inviável o seguimento do recurso, ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

6. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como pela EC n.o 113/2021, para que incida a Taxa SELIC a partir de sua edição.

8. Recurso de Apelação do particular desprovido. Recurso de Apelação do Município não conhecido. Consectários legais adequados de ofício.

(TJ-MT, N.U 0000682-13.2011.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DEVIDO. BASE DE CÁLCULO PREVISTO NO ARTIGO 166, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 25/1997 E ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 170/2022. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. Sentença reformada para alterar a base de cálculo.

7. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000512-62.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

A vigência da EC 113/2021 não foi considerada na sentença recorrida, de modo que deve ser adequada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no que tange ao resultado, por consequência, dou parcial provimento ao recurso inominado do
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
a fim de reformar, em parte, a sentença recorrida no que tange ao capítulo da devolução, constando a incidência da alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapassar um salário mínimo (i) e aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, com a edição da EC 113/2021 (ii).

Sem honorários advocatícios ante o êxito parcial do recurso inominado (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024